Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714040-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: ZAMIR JOSE TEIXEIRA D E C I S Ã O Compulsando os autos de cumprimento de sentença (no 0708822-35.2018.8.07.0001), emerge que o MM. Juiz exerceu o juízo de retratação da decisão que denegou pesquisa via Infojud relativamente à cônjuge do executado, ante ao esgotamento dos meios à disposição para a identificação de bens passíveis de constrição. Desse modo, tendo em vista o édito judicial de ID 92264024 daqueles autos, constando a reconsideração do decisum que ensejou a interposição do agravo de instrumento, resta irremediavelmente prejudicado o recurso, por perda superveniente do objeto. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador